Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-98.2015.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002456-98.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MIRIAM DOS REIS PAIVA - CPF: 786.091.351-87 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF: 352.727.831-15 (EMBARGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ANA MARIA NEVES LOPES - CPF: 329.654.351-15 (EMBARGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), MILLENA RONCONI DALMAS - CPF: 053.733.161-13 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA

EMBARGANTE(S):

MIRIAM DOS REIS PAIVA

EMBARGADO(S):

VALDIVINO LOPES BATISTA

EMBARGADO(S):

ANA MARIA NEVES LOPES

E M E N T A

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA INCERTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

CONTRATO DE COMPRA DE ARROBAS DE BOI GORDO –– APELO PROVIDO PARA A READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS AOS PADRÕES DE LEGALIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1. Descabe falar-se em omissão pela ausência de deliberação acerca de matéria que, não sendo de ordem pública, não foi suscitada em sede de apelação, e trazida apenas em sede de embargos declaratórios em evidente inovação recursa.

2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível sob essa hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

3.
Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA

EMBARGANTE(S):

MIRIAM DOS REIS PAIVA

EMBARGADO(S):

VALDIVINO LOPES BATISTA

EMBARGADO(S):

ANA MARIA NEVES LOPES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA
e
MIRIAM DOS REIS PAIVA
contra a o v. acórdão de ID. n. 246065165 deu parcial provimento ao apelo interposto pelos embargantes para reformar em parte em face da sentença que havia julgado parcialmente procedentes os
Embargos à Execução
n. 0002456-98.2015.8.11.0038 opostos contra a
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 0001464-11.2013.8.11.0038 ajuizada por
VALDIVINO LOPES BATISTA
e
ANA MARIA NEVES LOPES
,
(i) reconheceu a necessidade de adaptação do procedimento executivo, a fim de que o feito passe a tramitar como execução por quantia certa; (ii) reconheceu que o
Contrato de Compra e Venda de Arrobas de boi gordo
constitui um
Contrato de Mútuo Feneratício
entre pessoas físicas; (iii) limitou os juros contratuais à taxa legal de 12% ao ano e a multa ao patamar de 10%, nos termos do art.9º do Decreto n. 22.626/33; (iv) determinou que os exequentes embargados promovessem o recálculo do número de arrobas devidas em cada uma das quatro prestações, segundo os parâmetros estabelecidos no aresto – juros de 12% ao ano e multa penal moratória de 10% – com a posterior conversão do volume de arrobas segundo o preço do dia do vencimento de cada parcela em espécie; e (v) redistribuiu o ônus de sucumbência para fixar a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido por cada parte individualmente.

Narram que o aresto embargado julgou apelação interposta pelos ora embargantes, em cujas razões fora arguidas preliminarmente, (a) a inadequação da via eleita (obrigação de pagar quantia e não de entregar coisa incerta; e (b) inépcia da inicial (ausência de demonstrativo de débito); sendo suscitadas, no
mérito recursal
, (c) a nulidade do título ante a confissão do embargado quanto à simulação do
Segundo Contrato
, a revelar a ilicitude do objeto; (d) ausência de reconhecimento dos pagamentos realizados e expressamente comprovados nos autos; (e) a excessividade da Cláusula Penal e abusividade dos juros contabilizados; (f) ausência de análise do pedido de repetição de indébito; e (h) a inobservância da regra do §2º do art. 85 do CPC na fixação dos honorários de sucumbência.

Registram que ao apreciar os referidos pedidos recursais, o colegiado os acolheu em partes na forma explicitada no preâmbulo do relato.

Inconformados, afirmam que o aresto incorreu em contradição à medida em que, apesar de reconhecer a inadequação da via eleita pelo embargado que manejou “
Execução para entrega de coisa incerta
”, quando a obrigação prevista no contrato era de “
Pagar Quantia Certa
”, refutou o pedido de extinção não meritória do feito sob o fundamento de que o CPC/73, vigente à época, preceituava a possibilidade de emenda da inicial em casos de não preenchimento dos requisitos dos artigos 282 e 283 daquele Código.

Sustentam, para tanto, que além de a readequação da ação nessa quadra processual não atender aos
princípios constitucionais do contraditório
e
ampla defesa
prejudicando a defesa – posto que permitiria a oposição de novos embargos à execução –, certo seria que até mesmo sob a égide do CPC/73 a medida não seria admissível – posto que a emenda da inicial nesse caso não teria a finalidade de adequação da peça ao disposto nos artigos 282 e 283 daquele
Codex
–, destoando do entendimento jurisprudencial, segundo o qual a inadequação da via eleita conduz à extinção do feito.

Afirmam que o aresto também seria omisso à medida em que, não obstante não ter reconhecido a má-fé do exequente sob o fundamento de de que o contrato existia até a data da sentença e que apenas foi anulado porque o embargado não se lembrava do pacto, na realidade o referido credor confessou expressamente durante sua oitiva em juízo que o contrato nunca existiu, e que não reconhecia a cobrança do aludido contrato.

Alegam que, na ocasião, o exequente afirmou categoricamente que não tinha conhecimento do primeiro contrato, e reconheceu que não haveria nada para receber quanto a esse
primeiro contrato
, sendo que a única ação que teria para receber seria com relação às arrobas de boi gordo, o que por si só evidencia a sua má-fé, por propor a execução no ano de 2013, insistindo

na cobrança desses valores, mesmo confessando que o único contrato que realmente possuía créditos a receber seria de outra natureza.

Ressaltam que, além disso, na sentença o juízo
a quo
reconheceu a nulidade do
primeiro contrato
, declarando-o inexistente, em razão da confissão expressa do próprio embargado, o que significa que os efeitos de tal veredicto se projetam para o passado (efeitos retroativos), estabelecendo que o contrato jamais produziu qualquer consequência jurídica.

Afirmam que, tendo os embargantes entregue um imóvel urbano, equivalente a R$200.000,00, como parte do valor total do primeiro contrato, declarado inexistente, esse pagamento se deu de forma indevida, devendo tal valor lhe ser restituído de forma simples, nos termos da segunda hipótese do art.940 do CC/2002 (pedir mais do que lhe é devido), o que prescinde de comprovação de má-fé.

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento das pretensas contradições e omissões apontadas.

Contrarrazões no ID. n. 250745158, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, no que concerne ao alegado direito do embargante à repetição simples do valor de R$200.000,00, relativos ao pagamento parcial do primeiro contrato, declarado inexistente, através da entrega de um imóvel urbano, com fundamento na parte final do art.940 do CC/2002, cuja hipótese de cabimento dispensaria a comprovação de má-fé, certo é que em nada o aresto se revelou omisso.

Ao contrário, a arguição em questão não passa de uma inovação recursal em sede de embargos, haja vista que tal requerimento não foi aviado nas razões recursais, não tendo, pois, a sua discussão devolvida a esse juízo
ad quem
.

Isso porque, o pleito repetitório se subdividiu em duas frentes.

• Uma no valor de
R$294.846,00
, a ser
repetido em dobro
(
primeira hipótese de cabimento
do art.940 do CC/2002), em razão da omissão quanto ao recebimento dos seguintes valores:

(i)
R$102.846,00
através de fornecimento de serviços e materiais;

(ii)
R$42.000,00
oriundos da venda de bens do apelante ORLANDIR (um Jet-Ski + um veículo Corolla) cujos valores teriam sido repassados pelos respectivos adquirentes diretamente ao exequente; e,

(iii)
R$150.000,00
, através da apropriação indébita do caminhão VW/16.200, diesel, cor branca, placa CDL-8748, ano/mod.1998, chassi 9BWY2TGFXWRBO7661, RENAVAN 703771310.

• Outra no importe de
R$290.000,00
, referente à parcela do
primeiro contrato
, objeto de cobrança na execução, a ser
repetido de forma simples
(
primeira hipótese de cabimento
do art.940 do CC/2002).

Senão, vejamos:

Note-se, portanto, que em nenhum momento se requereu a repetição simples dos R$200.000,00 relativos ao valor que teria sido pago como parte do valor total do
primeiro contrato
(no valor global de R$490.000,00)
.

O que se postulou, para fins de repetição de forma simples, foram os R$290.000,00, correspondentes à segunda parcela do
primeiro contrato
, que o apelado relacionou como parte integrante do
quantum
exequendo.

E, neste particular, o aresto expôs de forma clara, precisa, coesa, e com redação de fácil compreensão, as razões pelas quais não haveria se falar em repetição simples de R$290.000,00. Senão vejamos:

“[...]

Da repetição do indébito na forma do art. 940 do CC/2002.

No mais, arguiram os executados embargantes que a sentença deixou de analisar o pedido de repetição de indébito, o que torna a vindicar em sede recursal à medida em que, ao ajuizar a execução para a cobrança do valor de R$500.000,00, relativo aos dois contratos supostamente havido entre as partes, os apelantes o fizeram
‘sem ressalvar as quantias recebidas’
, pelo que devem ser condenados, nos termos do art.940 do CC/2002, ao pagamento de R$290.000,00 em relação ao primeiro contrato e ao dobro de R$294.846,00, em relação ao segundo contrato. No entanto, também aqui razão não socorre aos apelantes.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.111.270/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 622
, segundo o qual
‘a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo
imprescindível
a demonstração de má-fé do credor
.’

E, conforme cediço, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser satisfatoriamente demonstrada. Mais que isso, segundo a oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI,
‘a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.’
(comentários ao código de processo civil. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

No entanto, no caso dos autos, esse elemento subjetivo não ficou suficientemente demonstrado.

Em relação ao primeiro contrato (
Contrato de Compra e Venda de estabelecimento comercial
) porque, na hipótese, o juízo singular apenas o declarou inexistente porque em seu depoimento pessoal o exequente não conseguia dele se lembrar com clareza.

No entanto, ainda que nesse ponto a sentença não possa ser alterada, sob pena de se incorrer no vedado
reformatio in pejus
, o fato é que o referido contrato escrito existe, foi assinado pelos embargantes, ora apelantes, está juntado nos autos executivos.

Dessa maneira, se o contrato cujos valores foram somados ao
quantum
exequendo total existe – ou ao menos existia antes da sentença –, não há que se cogitar qualquer má-fé dos apelados na sua cobrança, o que afasta a incidência da regra do art.940 do CC/2002.
” (ID. n. 246065165 - Pág. 20/21 –
negr. n.
)

No entanto,
o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Mas não é só.

A parte apelante alega que o acórdão seria também contraditório porque, apesar de reconhecer a inadequação da via processual eleita, permitiu que o adequação do rito executivo, que não para emendar a inicial para fins de preenchimento dos artigos 282 e 283 do CPC/73, contrariando a jurisprudência sobre o tema que, segundo alegou, orienta no sentido da extinção não meritória do feito.

Também aqui, razão não socorre ao embargante.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Isso já bastaria para a rejeição desse ponto dos embargos.

No entanto, ainda que assim não o fosse, o fato é que, ao suscitar essa suposta contradição, omite o embargante o principal fundamento do aresto para refutar postulação de extinção do processo executivo, qual seja, a segunda parte do inciso V de art.295 do CPC/73, vigente ao tempo da

propositura da execução, que prescrevia que no caso de o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponder à natureza da causa, a extinção não meritória da ação somente seria admitida, mediante indeferimento da inicial, se o rito não pudesse ser adaptado ao correto.

Por fim, i
mportante ainda frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Logo, se o julgado invocado pelo embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão obre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido no acórdão milita em sentido diametralmente inverso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025